Tribunal: TJBA
Processo: 8079419-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079419-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAWAN HENRIQUE NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida por consumidor em face do Banco do Brasil S/A. O autor sustenta que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), referente a débito de R$ 1.100,21, decorrente de suposta contratação de cartões de crédito, a qual nega ter realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes por meio eletrônico, mediante biometria facial; (ii) verificar se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito ensejador de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco recorrido comprova a contratação dos cartões de crédito por meio de documentação que inclui faturas, dados cadastrais e biometria facial, condizentes com os apresentados pelo próprio autor na exordial, evidenciando que a relação jurídica foi estabelecida com a parte autora.
A utilização da biometria facial como forma de assinatura eletrônica é válida, segura e regulamentada pela Lei nº 14.063/2020, sendo aceita como meio legítimo de formalização contratual, conforme reconhecido pelo Banco Central e pela jurisprudência dominante.
A parte autora não se desincumbe do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, limitando-se à negativa genérica da dívida, sem trazer elementos que infirmem a autenticidade da contratação.
A apresentação de documentos como prints de sistema, dados cadastrais e registros de faturas integra conjunto probatório suficiente para comprovar a existência do débito e a regularidade da negativação, conforme entendimento pacificado do STJ e dos tribunais estaduais.
A inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do CC, sendo indevida a pretensão indenizatória por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação eletrônica com uso de biometria facial, acompanhada de documentos pessoais e faturas, é válida e suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes.
A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando fundada em contrato válido e dívida existente, configura exercício regular de direito.
A ausência de ato ilícito e de prova de dano impede o reconhecimento de responsabilidade civil por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CDC, art. 14, § 3º, I; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020; STJ, AREsp nº 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020; TJBA, Apelação nº 8111800-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 16.12.2024; TJBA, Apelação nº 8091216-53.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 17.12.2024; TJBA, Apelação nº 8142117-88.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079419-46.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TAWAN HENRIQUE NUNES DOS SANTOS
e como apelada

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

EA/02